Tribunal: STF
Processo: ARE 1580507
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 280 e 283 do Supremo Tribunal Federal (doc. 24).  



    Aduz o recorrente que não se aplica ao caso sob análise o óbice da Súmula 280/STF, porque:



    o mérito do presente recurso não visa rediscutir os termos da legislação local, conforme mencionou a decisão de inadmissão, mas sim, combater a contradição existente no acórdão de mérito, a qual resultou na violação do ordenamento jurídico-tributário vigente, notadamente, porque resta incontroverso o caráter de benefício fiscal do regime tributário debatido, cuja adesão é espontânea, sendo, por conseguinte, impossível a existência de pauta fiscal (doc. 27, p. 14).



    Diz, ainda, que:



     os fundamentos apresentados também servem para evidenciar que o recurso interposto abrange todos os pontos formulados pelo acórdão recorrido, os quais apresentam clara violação a dispositivos infraconstitucionais, motivo pelo qual não se vislumbra a aplicação da Súmula 283 do STF ao caso (doc. 27, p. 14). 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, não se conhece do recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, nos termos da Súmula 283/STF.



    Ademais, verificou-se que seria necessária a análise de legislação infraconstitucional local e federal (Decretos estaduais n. 21.892/2010 e 13.640/1997), tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que é vedado pela Súmula 280/STF.  



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator